Tribunal: TJDFT
Processo: 0763188-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor a pagar ao réu o valor de 1 (um) salário-mínimo, a título de litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77338040). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3.Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por error in procedendo. Quanto ao mérito, argumenta que a decisão que determinou a emenda da inicial (ID 222120153) limitou-se a exigir a juntada do auto de infração, sem especificar qual vício ou inconsistência documental comprometia a petição inicial. Tal generalidade teria prejudicado o exercício do contraditório, impedindo que a parte soubesse exatamente o que deveria ser corrigido, configurando violação ao art. 321 do CPC. Alega, ainda, ofensa à Lei no 12.153/09, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Sustenta que o art. 9o da referida lei estabelece o dever do ente público réu de apresentar, até a audiência de conciliação, toda a documentação necessária ao esclarecimento da causa. Ao exigir que o recorrente, particular, produza documento sob custódia do próprio ente público, a sentença teria invertido ilegalmente o ônus da prova, contrariando a legislação específica. Aduz que a sentença desconsiderou o teor da petição de ID 224948191, na qual o recorrente manifestou-se sobre a decisão de emenda. A extinção do processo por suposto descumprimento, sem conceder nova oportunidade de regularização, cerceou a defesa, violando o art. 321 do CPC, razão pela qual requer novo prazo para sanar a irregularidade. Afirma que a sentença (ID 240557086) fundamentou-se na premissa de que a ação seria "predatória" e na existência de petições "idênticas". Tal motivação extrapolaria o objeto da lide, impedindo a análise das questões de fundo e obstaculizando o acesso à Justiça, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. O direito de propor ações baseadas em vícios de atos administrativos pode, por sua própria natureza, ser exercido por diversas pessoas em situações análogas, sem que isso configure litigância de má-fé. Por fim, destaca que o cerne da questão consiste na análise das irregularidades do auto de infração, cuja validade deveria ter sido comprovada pelo recorrido. Afirma que o auto de infração S003760094 (ID 235017061) apresenta falhas, como a ausência de indicação do número do instrumento de aferição e de outras informações essenciais. A contestação e os documentos do recorrido, em vez de refutarem as alegações iniciais, teriam reforçado as inconsistências do ato administrativo.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 77338046).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a regularidade do auto de infração S003760094.
III. Razões de decidir
6. Narra o autor que no dia 17/06/2024 foi autuado por infração ao artigo 165- A, CTB. Relata que não recebeu documento no momento da abordagem e não foi notificado da autuação nem da penalidade até a data da defesa. Afirma que houve irregularidades no auto de infração tais como ausência do desdobramento do código de infração (Campo 2); falta de identificação do equipamento de aferição utilizado (Campo 4), e ausência do número de identificação da autoridade autuadora.
7. Nos autos do presente feito, determinou-se a emenda da petição inicial para a juntada do comprovante de residência do autor, o que foi devidamente cumprido mediante protocolo do documento sob ID 77337905. Satisfeita a exigência processual, determinou-se a citação da parte ré, conforme despacho sob ID 77338009. A ré apresentou contestação tempestivamente (ID 77338011), sendo oportunizada ao autor a manifestação em réplica (ID 77338013), observando-se o princípio do contraditório. Determinada a juntada aos autos do Auto de Infração objeto da impugnação (ID 77338014), o autor apresentou a notificação de autuação extraída do sistema eletrônico do SENATRAN (ID 77338017). Subsequentemente, foi determinado à ré que trouxesse aos autos, mediante ofício, as informações pertinentes à infração objeto do processo, sobre o qual o autor exerceu seu direito de manifestação (ID 77338025).
8. Arguiu a parte recorrente a nulidade da sentença por alegado error in procedendo. Da análise da cronologia dos atos processuais, verifica-se que foi assegurada às partes, de forma plena e efetiva, a observância do princípio constitucional do contraditório, em todas as fases do procedimento. O regular trâmite processual, com a concessão de oportunidades simétricas de manifestação a ambas as partes, afasta qualquer mácula procedimental que pudesse ensejar a decretação de nulidade da decisão. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
9.O autor foi autuado em 17/06/2024 (ID 77338017), tendo juntado aos autos a notificação de autuação de multa suspensiva, expedida em 27/06/2024 (ID 77337899). Observa-se, portanto, que foi cumprido pela autoridade de trânsito o prazo previsto no art. 281, II, CTB de expedição da notificação da autuação no prazo máximo de trinta dias, contados do auto de infração.
10. Não merece prosperar o argumento de irregularidades no Auto de Infração, por ausência do desdobramento do código de infração (Campo 2), falta de identificação do equipamento de aferição utilizado (Campo 4) e ausência do número de identificação da autoridade autuadora.
11. Irrelevante a falta de indicação do número do instrumento de aferição, pois a simples recusa do condutor infrator ao teste, ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB. Ainda é pacífico o entendimento das Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante enunciado de Súmula 16, de que: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. p. 539).
12. Além disto, consta do auto de infração (ID 77338022 - pág.20), no campo 5, o código de infração e descrição da infração e, no campo 6, a matrícula e assinatura da autoridade ou agente autuador
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14 Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.